Tribunal: STF
Processo: ARE 1468550
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 5, Doc. 4):



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. 



    1. A Constituição Federal, atribuiu aos Tribunais competência privativa para definir a competência dos juízos que lhes são vinculados, conforme dispõe o art. 96, I, “a”. Por sua vez, no que toca aos Tribunais Regionais Federais e aos Juízes Federais, a CRFB/88 prevê em seu art. 110 que cada Estado constituíra uma seção judiciária.



    2. O CPC, no § 5º do art. 46 estabelece que “a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado”.



    3. Interpretando-se em conjunto os dispositivos constitucionais acima mencionados (art. 96, I e art. 110), com a regra prevista no art. 46, §5º do CPC, no âmbito da Justiça Federal, não há ilegalidade na tramitação perante a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória – ES, de execução fiscal ajuizada em face de réu domiciliado no Município de Cachoeiro de Itapemirim, pertencente à Seção Judiciária do Espírito Santo. 4. Agravo de instrumento não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 8).



    No RE (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 109, §1º, da CF/1988, ao fundamento de que “o fórum competente para o ajuizamento da citada execução fiscal é a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim” (fl. 2, Doc. 12). 



    Nessa linha, argumenta que “a atitude do TRF2, com a emissão das resoluções TRF2-RSP2017/00061 e TRF2-RSP-2017/00069, por meio das quais alterou a Resolução TRF2-RSP-2016/00021 e determinou que todas as execuções fiscais em tramitação no Estado do Espírito Santo devem ser processadas nas Varas Federais da Capital do Estado, é inconstitucional” (fl. 6, Doc. 12). 



    Defende que as referidas resoluções “obrigará aos contribuintes do interior do Estado do Espírito Santo a se deslocarem para a Capital Vitória – ES para acompanhar seus processos, não obstante haver fórum da Justiça Federal em Cachoeiro de Itapemirim – ES, que é o domicílio do executado” (fl. 8, Doc. 12). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de declarar “a inconstitucionalidade das Resoluções do TRF2 e consequentemente a nulidade do r. Acórdão, reconhecendo a Incompetência Territorial da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal em Vitória, determinando a remessa dos feitos principais (Execução Fiscal e Embargos à Execução) para uma das Varas Federais de Cachoeiro de Itapemirim – ES, município onde reside o recorrente/embargante/executado” (fl. 11, Doc. 12)



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “a violação constitucional alegada nas razões recursais é eminentemente reflexa e, portanto, não é apta a fundamentar a admissibilidade desta espécie recursa” (fl. 1, Doc. 20) e (b) incidem as Súmulas 279 e 282 do STF (Doc. 20).



    No Agravo (Doc. 24), a parte recorrente sustentou ofensa direta à Constituição Federal bem como a não incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-8, Doc. 12):



    “A Repercussão Geral, como determina o art. 1.035, deverá ser demonstrada preliminarmente, sob pena de não conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Em razão dos ditames do art. 1.035, bem como dos arts. 322 e 327, caput, do Regimento Interno desta Suprema Corte, o Recorrente esclarece que a questão da Lide no presente Recurso Extremo é pertinente ao desrespeito aos ditames constitucionais do art. 109, § 1º, que determina: 



    […]



    O TRF2 por meio de meras resoluções tem violado frontalmente a determinação constitucional para que as lides movidas pela União e suas autarquias sejam aforadas no domicílio do requerido, o que é desrespeitado pelas resoluções (cópia anexa): 



    […]



    A simples leitura das ementas das citadas resoluções prova que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região se apoderou do Poder Legislativo, não só para emitir leis ordinárias, mas com PODER DO CONGRESSO NACIONAL, pois, está alterando os ditames do art. 109, § 1º, da Carta Magna. 



    A Constituição é precisa em seus termos: 



    […]



    Utilizando as palavras do Saudoso Ministro Néri da Silveira no seu voto proferido nos autos da Medida Cautelar da ADI 2.473: 



    […]



    Como bem definiu o Ministro, a competência da Justiça Federal está definida na Constituição e, naquele momento, julgava que a Medida Provisória 2.152, não pode alterá-la, muito menos pode uma mera resolução do TRF2! 



    O Ministro Marco Aurélio no mesmo julgamento votou “A competência que é constitucional”. 



    Néri, continuando com seu debate com outros Ministros, deixa claro a questão da repercussão geral: 



    […]



    O mesmo caso se aplica na atitude adotada pelo TRF2 com suas resoluções, pois, obrigará aos contribuintes do interior do Estado do Espírito Santo a se deslocarem para a Capital Vitória – ES para acompanhar seus processos, não obstante haver fórum da Justiça Federal em Cachoeiro de Itapemirim – ES, que é o domicílio do executado. 



    Prejudica os causídicos das cidades do interior que serão preteridos pelos advogados da Capital, pois, os contribuintes pensarão que estando o processo na Capital o advogado deverá ser de lá para acompanhar mais de perto a lide. 



    Por mais que o causídico explique ao cliente, isso quando há tempo para tal, que o processo é eletrônico e pode ser acompanhado e movimentado pela Internet, o cliente pensa que o advogado estando localizado no local da tramitação do processo ele terá mais condições de tratar do assunto. 



    Posto isto, Doutos Ministros, fica clara a Repercussão Geral, pois a atitude do TRF2 afeta todos os contribuintes e advogados do interior do Estado do Espírito Santo, a presente lide a todos interessa, ficando assim demonstrada e comprovada a Repercussão Geral deste tema constitucional em discussão. 



    Importante destacar que há notícias da centralização das execuções fiscais em outros Estados, ficando transparente a Repercussão Geral desta lide para todos os contribuintes domiciliados no interior dos Estados.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente contra decisão que rejeitou a preliminar de incompetência territorial, mantendo o trâmite do processo perante a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória (fls. 1-3, Doc. 4):



    “Consoante relatado cinge-se a controvérsia a respeito da competência para processar e julgar execução fiscal de réu domiciliado no Município de Cachoeiro de Itapemirim, diante da regra estabelecida na Resolução TRF2-RSP-2017/00069 de 20 de dezembro de 2017, que retirou das Varas Federais de Cachoeiro Itapemirim a competência para julgamento de execução fiscal, considerando-se a especialização das Varas Federais de Vitória. 



    Inicialmente, imperioso transcrever parte do teor da Resolução TRF2-RSP-2017/00069 que atribuiu às Varas de Execução Fiscal de Vitória (1ª a 4ª) a competência para julgar Execução Fiscal, restringindo, por sua vez, a competência das Vara Federais de Cachoeiro de Itapemirim, as quais deixam de possuir competência para esta matéria. Confira-se: 



    […]



    Com efeito, o CPC no § 5º do art. 46 estabelece que “a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado”. 



    Por sua vez, a Constituição Federal, atribuiu aos Tribunais competência privativa para definir a competência dos juízos que lhes são vinculados, conforme dispõe o art. 96, I, “a”, in verbis: 



    […]



    Por sua vez, no que toca aos Tribunais Regionais Federais e aos Juízes Federais, a CRFB/88 prevê em seu art. 110 que cada Estado constituíra uma seção judiciária. Confira-se: 



    […]



    Nesse sentido, a regulação estabelecida internamente por cada TRF, ainda que distanciada da literalidade dos padrões legais das regras do processo de "concretização da competência" (determinação, modificação e concentração da competência), seria autônoma, bastante e suficiente para a distribuição, dentro de cada Seção Judiciária, das competências dos órgãos jurisdicionais. 



    Além disso, o art. 109 da CRFB/88, nos §1º e 2º, também se refere à “seção judiciária”, e não estritamente a Vara Federal que abranja o domicílio da parte contrária, como pretende o agravante. In verbis: 



    […]



    Assim, neste contexto, a regra do art. 46, § 5º, do CPC, teria sua aplicabilidade relativizada (atenuada) quando em jogo execução fiscal da competência da Justiça Federal. Deste modo, interpretando-se em conjunto os dispositivos constitucionais acima mencionados (art. 96, I, art. 109, §1º e §2º e art. 110), com a regra prevista no art. 46, §5º do CPC, no âmbito da Justiça Federal, não há ilegalidade na tramitação perante a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória – ES, de execução fiscal ajuizada em face de réu domiciliado no Município de Cachoeiro de Itapemirim, pertencente à Seção Judiciária do Espírito Santo. 



    Pela propriedade jurídica e factual, pela precisão dos seus termos e em prestígio à atividade analítica já muito bem procedida pelo Juízo Federal a quo, este Relator passa a transcrever parte relevante da fundamentação da decisão agravada, adotando-a expressamente aqui também como fundamentação para o julgamento do recurso: 



    […]



    Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, ficando revogado o efeito suspensivo anteriormente deferido, nos termos da fundamentação supra.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Em caso semelhante, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 458/2017 DO CJF. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à titularidade do crédito e em torno da competência da Justiça Federal (juízo de execução), demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de norma infraconstitucional (Resolução nº 458/2017 do CJF), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.416.962- AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator(a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/5/2023)



    Em situação idêntica à dos presentes autos, inclusive em relação às mesmas partes, manifestei-me no julgamento do RE 1.465.043, DJe de 16/11/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente